Tribunal: TJMT
Processo: 0013407-33.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0013407-33.2013.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Apelante : ROMUALDO JOSÉ DA SILVA NETO e MARIA JOSÉ DOS SANTOS
Apelado : CORCINA REALINO DE JESUS
Número do Protocolo : 0013407-33.2013.8.11.0003
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROMUALDO JOSÉ DA SILVA NETO e MARIA JOSÉ DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Usucapião Extraordinário” (Proc. no 0013407-33.2013.8.11.0003), ajuizada contra os apelantes por CORCINA REALINO DE JESUS, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e nulidade processual por falta de manifestação do Ministério Público, e, no mérito, julgou procedente o pedido para declarar a prescrição aquisitiva do imóvel urbano de 250m2 (Lote no 03, localizado na Rua Tapajós, Quadra no 29, do Loteamento Jardim Iguassu, no Município de Rondonópolis/MT), condenando os réus/apelantes aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 5 mil (cf. Id. no 42569976 - pág. 1/9).
Os apelantes insistem na arguição preliminar de ilegitimidade passiva dizendo que “a autora juntou matrícula desatualizada do imóvel objeto do litígio” e explicando que o documento apresentado é datado de 02/07/2013, mas a demanda só foi ajuizada mais de três meses depois, em 17/10/2013, quando então já havia, naquela matrícula, desde 16/07/2013, prenotação da compra do imóvel pelo apelante Romualdo.
Repetem, também, a arguição preliminar de nulidade processual por falta de manifestação do Ministério Público.
No mérito, discorrem longamente sobre a “ausência de requisitos para a usucapião da parte autora”, notadamente à falta de posse mansa e pacífica do bem.
Aduzem que os depoimentos colhidos nos autos provam que “a autora e a requerida Maria José dos Santos emprestaram seus imóveis uma para a outra, enquanto seus maridos trabalhassem como motoristas na antiga linha rodoviária”, de modo que a autora “estava autorizada a usar temporariamente o imóvel até que cessassem o trabalho dos cônjuges”, o que é incompatível com a pretensão judicializada (sic – cf. Id. no 42569978 - pág. 12).
Prosseguem dizendo que “a requerida desocupou a propriedade da autora, mas esta jamais desocupou a dela”, tendo a ré, então, resolvido vender a propriedade “ao Sr. Antônio”, que posteriormente vendeu o bem ao réu/apelante Romualdo. Afirmam que, por isso, “a autora é mera possuidora precária”, sem “animus domini”, até porque “a mera tolerância da (apelante Maria José) em permitir que (...) usasse o imóvel não caracterizou transferência da propriedade” (sic – cf. Id. no 42569978 - pág. 12/13).
Em outra frente argumentativa, o apelante Romualdo afirma que fez “total oposição quanto à posse”, tanto que ajuizou, em 2013, ação de despejo contra a apelada, mas a demanda não obteve sucesso “diante da má instrução jurídica” promovida pelos advogados que atuavam em seu favor à época (cf. Id. no 42569979 - pág. 2).
Discorrem, pois fim, sobre a “injustiça” da condenação aos ônus sucumbenciais e sobre a “imparcialidade do Juízo” (sic), que incorreu em “violação constitucional do direito de defesa (ao aceitar) depoimentos de testemunhas que não têm compromisso com a verdade”, mas não as por eles arroladas, somente porque foram contraditadas pela autora (cf. Id. no 42569979 - pág. 5).
Pedem, sob estes fundamentos, acolhimento das arguições preliminares e extinção do feito e para “anular condenação em honorários advocatícios e custas processuais” (sic – cf. Id. no 42569979 - pág. 6).
Requestam, ainda, concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, daí porque não recolheram o preparo recursal.
É a suma do necessário.
D E C I D O
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro aos réus/apelantes o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator